Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-68.2014.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO – RÉU MENOR - DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE AS DATAS DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001725-68.2014.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante JEFFERSON
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam
extinta a punibilidade de Jefferson Ferreira, com fundamento no art. 107, inciso
IV, c. c. art. 109, V, e artigo 115, do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001725-68.2014.8.26.0443 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001725-68.2014.8.26.0443
Comarca de Piedade 2a Vara Criminal
Apelante: Jefferson Ferreira
Apelado: Ministério Público
Voto no 23815
TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO RÉU
MENOR - DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE
AS DATAS DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA
PREJUDICADO O EXAME DO
MÉRITO.
Cuida-se de apelação interposta por Jefferson
Ferreira contra a r. sentença de fls. 331/337, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
além pagamento de 194 dias-multa. A pena privativa de liberdade
foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária e multa.
Inconformado, recorre (fls. 354/362), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
364/366).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001725-68.2014.8.26.0443 -Voto no
3
não provimento do apelo (fls. 371/378).
É o relatório.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, vez que se trata de matéria de ordem pública,
devendo ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Havendo
prescrição
intercorrente,
incide
à
espécie o artigo 110, §1o, do Código Penal.
Jefferson foi condenado à pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão.
Não houve recurso por parte do Ministério
Público (fl. 367), de sorte que a prescrição da pretensão punitiva fica
estabelecida em 04 anos, nos termos do artigo 109, V, do CP.
Contudo, sendo o apelante menor à época dos
fatos (fl. 152), referido prazo deve ser reduzido de metade,
conforme disposto no artigo 115, do CP.
A denúncia foi recebida em 07/03/16, conforme
despacho de fl. 117. Não tendo sido localizado o acusado, foi
determinada a suspensão do processo em20/04/2016 (fl. 119), mas,
assim que notificado, foi determinado o prosseguimento do feito em
22/09/2017 (fl. 167).
A publicação da r. sentença condenatória deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001725-68.2014.8.26.0443 -Voto no
4
somente em 31/10/2019, conforme fl. 338, após decorridos mais de
dois anos do despacho de prosseguimento do feito.
De rigor, portanto, a declaração da extinção da
punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa, prejudicado o exame do mérito do
recurso.
Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de
Jefferson Ferreira, com fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. art.
109, V, e artigo 115, do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito.
AMARO THOMÉ
Relator